Tribunal: TJMT
Processo: 0023646-60.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0023646-60.2017.8.11.0002
APELANTE: KELVERSON MARQUES DE ASSUNCAO, DANIELE DA SILVA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉ DEDICADA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEVADO VALOR MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS, CONSIDERADO VALOR EM ESPÉCIE APREENDIDO E RESPONDENDO A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O TRÁFICO NÃO OCASIONAL – ENTENDIMENTO DO TJMT – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (19 tabletes de maconha), a expressiva quantidade de valor em espécie apreendido (R$2.000,00 – dois mil reais) e o fato de a ré responder a outra ação penal por também tráfico de drogas, são elementos que revelam a dedicação ao tráfico e a não traficância ocasional, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023646-60.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELVERSON MARQUES DE ASSUNCAO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELE DA SILVA CARVALHO - CPF: 041.648.781-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – 2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉ DEDICADA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEVADO VALOR MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS, CONSIDERADO VALOR EM ESPÉCIE APREENDIDO E RESPONDENDO A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O TRÁFICO NÃO OCASIONAL – ENTENDIMENTO DO TJMT – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (19 tabletes de maconha), a expressiva quantidade de valor em espécie apreendido (R$2.000,00 – dois mil reais) e o fato de a ré responder a outra ação penal por também tráfico de drogas, são elementos que revelam a dedicação ao tráfico e a não traficância ocasional, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
KELVERSON MARQUES DE ASSUNÇÃO E DANIELE DA SILVA CARVALHO
, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou
Kelverson
nas penas do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; e
Daniele
nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Inconformados os apelantes pretendendo a absolvição de ambos os acusados em razão da carência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da benesse do artigo 33, §4 da Lei de Drogas para Daniele.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pelo
desprovimento
do recurso, assim sumariado:

“Acusados condenados pelo crime de tráfico de drogas – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição de ambos os acusados em razão da carência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da benesse do artigo 33, §4 da lei antidrogas para Daniele – Impossibilidade de absolvição – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Trafico privilegiado – A quantidade e natureza do entorpecente impedem a aplicação da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006 – Pelo desprovimento." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia, no dia 18 de outubro de 2017, por volta das 14h30min, agentes policiais teriam recebido a informação que uma mulher entregaria substância entorpecente na residência localizada na rua Campos do Jordão, Bairro Jardim Paula I, em Várzea Grande-MT. Diante disso, os oficiais se deslocaram até o local, para apurar a veracidade das informações.

No local, os agentes policiais avistaram os indivíduos identificados apenas por “Thiago” e “Fabinho”, porém ao tentar realizar a abordagem policial, eles empreenderam fuga, tomando rumo ignorado. Infere-se que, no interior da residência os agentes abordaram a acusada Daniele, portando uma mochila, nas costas, contendo 19 (dezenove) tabletes de maconha e a quantia em espécie de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Foi abordado, também, o acusado Kelverson, portando 01 (uma) porção de maconha, na qual estava escrita “Thiago CVMT”.

Por estes fatos os apelantes Kelverson e Daniele foram condenados, nos termos da sentença, da qual recorrem os acusados pleiteando o que se segue:

DO RECURSO DE JOELSON – ABSOLVIÇÃO OU DECLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.

Os recorrentes pretendem a absolvição, sustentando não haver elementos aptos a justificar sua condenação e na impossibilidade de absolvição, seja reconhecida a condição de usuário de entorpecentes e desclassificada a conduta do artigo 33 da Lei de Drogas, para a figura do artigo 28 da mesma lei.

A materialidade encontra-se presente nos autos, pelo auto de prisão em flagrante (fl. 100), boletim de ocorrência (fls. 102/103), termo de apreensão (fl. 108), laudo de constatação preliminar (fl. 119), laudo de constatação definitivo (fls. 309/313).

Do mesmo modo, a autoria delitiva não se mostra turva, tampouco não observável nos autos.

Quando ouvida, a recorrente Daniele negou a prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo que a droga pertence ao indivíduo Thiago, o qual é conhecido dela e estava na residência para almoçar, e que ele recebeu a bolsa de uma mulher que chegou na residência em uma motocicleta e ao adentrar o imóvel os policiais chegar, porém ele empreendeu fuga, afirmando ainda que não tinha o conhecimento de que havia droga na mala.

Interrogada em juízo negou a prática do crime de tráfico de droga, alegou conhecer o suspeito Thiago da época em que residia em Alta Floresta/MT, e que o mesmo é amigo do seu irmão Daniel. Narrou que, na data dos fatos o indivíduo Thiago telefonou para ela dizendo que havia três dias que não se alimentava e que ela o convidou para almoçar em sua residência, pois seu irmão Daniel também almoçaria lá.

Afirmou ainda que, Thiago estava na residência dela e recebeu uma ligação telefônica e foi até o portão da casa para atender, momento que visualizou uma menina, aparentemente menor de idade, na garupa de um moto-táxi, entregando uma mala para Thiago, porém ela não desconfiou que seria substância ilícita, pois há muito tempo Thiago a paga para lavar as roupas dele e imaginou que a mala continha roupas sujas.

Afirmou também que, Thiago adentrou a residência e colocou a mala no quarto do irmão dela e quando adentrou a fazer sua filha dormir os policiais chegaram e pularam da residência e gritando “eles estão fugindo” e que o conhecido Thiago empreendeu fuga, permanecendo apenas ela na residência. Os policiais militares lhe abordaram e conduziram a viatura para percorrer a região na tentativa de localizar os suspeitos, e durante as buscas abordaram o acusado Kelverson e o levaram até a sua residência, porém afirmou não conhecer o corréu.

Quando ouvido, Kelverson negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que retornava da residência de uma tia quando foi abordado pelos policiais e que durante a abordagem os policiais disseram que havia ocorrido um roubo em uma residência próxima e os suspeitos estavam foragidos, e que ele se encaixava na característica de um dos suspeitos. Que os oficiais solicitaram que ele os acompanhasse até a residência da vítima para que fosse realizado o procedimento de reconhecimento.

Afirmou que, ao chegar a residência deparou-se com grande quantidade de substância entorpecente, e que os policiais lhe questionava se ele conhecia o indivíduo conhecido como Thiago e os demais envolvidos na mercancia de drogas, e que ele respondeu que não os conhecia, bem como não conhecia Daniele.

A testemunha Joel Rodrigues Ferreira Filho, policial militar, narrou, na fase extrajudicial o seguinte:

“(...) que nesta data por volta das 14:30 horas, o depoente juntamente com o TEM PM SATIRO e outros estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Paula II, quando foram informados via CIOSP de que uma mulher estaria chegando em uma residência na Rua Campos dos Jordão do mesmo bairro (jardim Paula II), com uma mochila carregada de entorpecente; QUE foi realizado cerco na referida residência e dois suspeitos foragiram pelo fundos da casa e que posteriormente foram identificados como THIAGO e FABINHO; QUE no interior da residência foi localizada uma mulher com um mochila preta nas costas e um suspeito com uma porção de substância análoga a maconha e na porção estava escrito “THIAGO CVMT”; QUE foi feito abordagem e solicitado a mulher que tirasse a mochila das costas e deitasse no chão; QUE foi aberto a mochila e no seu interior havia dezenove (19) tabletes de substância análoga à maconha e a quantia de R$2.000,00 em notas trocadas; QUE a mulher foi identificada como sendo DANIELE DA SILVA CARVALHO e o suspeito que estava com a porção de maconha, como sendo KLEVERSON MAQUES DE ASSUNÇÃO; QUE com o KLEVERSON foi localizado R$962,00 em notas trocadas, além da porção de maconha”. (sic)

No mesmo sentido, Thiago Satiro Albino narrou que:

“(...) nesta data por volta das 14:30 horas, o depoente juntamente com o CB PM RODRIGUES FILHO e outros estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Paula II, quando foram informados via CIOSP de que uma mulher estaria chegando em uma residência na Rua Campos dos Jordão do mesmo bairro (jardim Paula II), com uma mochila carregada de entorpecente; QUE foi realizado cerco na referida residência e dois suspeitos foragiram pelo fundos da casa e que posteriormente foram identificados como THIAGO e FABINHO; QUE no interior da residência foi localizada uma mulher com um mochila preta nas costas e um suspeito com uma porção de substância análoga a maconha e na porção estava escrito “THIAGO CVMT”; QUE foi feito abordagem e solicitado a mulher que tirasse a mochila das costas e deitasse no chão; QUE foi aberto a mochila e no seu interior havia dezenove (19) tabletes de substância análoga à maconha e a quantia de R$2.000,00 em notas trocadas; QUE a mulher foi identificada como sendo DANIELE DA SILVA CARVALHO e o suspeito que estava com a porção de maconha, como sendo KLEVERSON MAQUES DE ASSUNÇÃO; QUE com o KLEVERSON foi localizado R$962,00 em notas trocadas, além da porção de maconha”. (sic)

Perante o juízo, a testemunha Thiago Satiro Albino, confirmou as declarações prestadas na Delegacia, afirmando ter recebido informações via CIOSP de que uma mulher faria a entrega de entorpecentes em sua própria residência. Então se deslocaram ao local indicado e quando a equipe policial se aproximava da residência visualizaram os indivíduos Thiago e Fabinho em frente à residência, os quais fugiram ao perceberem a presença da equipe policial, porém os acusados Daniele e Kelverson foram detidos dentro da casa. Esclareceu que a acusada Daniele tinha as mesmas características daquelas descritas na informação e carregava uma mochila com dezenove tabletes de maconha e dinheiro e o acusado Kelverson estava com um tablete de maconha que continha uma marcação escrita “THIAGO CVMT” e também dinheiro.

Analisando os autos, observo que os apelantes Daniele e Kelverson tentam distorcer os fatos, a fim de se verem livres de suas responsabilidades, visto que Daniele imputa a propriedade da droga ao indivíduo Thiago, dizendo que ela não tinha o conhecimento de que ele recebeu a droga na casa dela, porém durante toda a investigação e a instrução Daniele não forneceu os dados dele para que fossem adotadas as providências, bem como Kelverson afirma que transitava na rua quando foi abordado pelos oficiais que o conduziram até a residência da ré Daniele e lhe imputaram a prática do crime de tráfico de drogas. Ocorre que, Kelverson também não aportou aos autos nenhuma prova capaz de fragilizar a versão dos policiais militares que atuaram na ação policial.

Porém, em sentido contrário, tem-se o fato de ter Daniele, as características exatas da informação recebida e estava com a mochila contendo drogas nas costas. Já Kelverson trazia consigo um tablete de drogas com inscrição de facção criminosa dedicada ao tráfico (CVMT), o que deixa explícito o crime.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Em tempo, ressalto no que o depoimento do policial responsável pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados, conforme previne o Enunciado no. 08 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

Nesse sentido tem se posicionado essa Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, ILEGAIS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FUGA DO APELANTE AO AVISTAR GUANIÇÃO DE POLÍCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. ENTRADA AUTORIZADA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS VALIDADAS. MÉRITO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA (MAIS DE 1,300KG). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ENUNCIADO No. 52 DA TCCR/TJMT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 NÃO ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER.

(...).

2.1. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

3. Conquanto não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso contra o apelante pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, conforme Enunciado no. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.” (N.U 0018757-35.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021). (destaquei)

Assim, não há como dar espaço à pretensão defensiva de absolvição por ausência de provas da traficância e propriedade da droga.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado em favor da apelante Daniele.

Com efeito, para a concessão do benefício disposto no § 4o, do artigo 33, da Lei no. 11.343/06, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que cometam o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Analisando a sentença condenatória e a fundamentação do juízo sentenciante para ter-lhe negado o referido benefício, tenho que razão não assiste a recorrente.

Ao não conceder o benefício do tráfico privilegiado, entendeu que:

“A ré Daniele não faz jus a minorante.

Para auferir o benefício do art. 33, § 4° da Lei Antidrogas, o agente necessariamente não pode se dedicar à atividades criminosas e é justamente o contrário que revela os autos. A ré não praticou o tráfico de forma isolada, já que responde a outro processo também por tráfico de drogas (Ação Penal n. 4892-89.2016.811.0002 – ID. 14506) no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, cuja ação está na fase de instrução. [...] E ainda que não houvesse tal circunstância, a própria quantidade de droga, que não será aquilatada neste momento, seria suficiente para obstar a minorante.” (sic)

In casu, a judicante se valeu da quantidade de droga (19 (dezenove) tabletes de maconha) somado a quantidade de dinheiro apreendido (R$ 2.000,00 (dois mil reais)) ao fato de a acusada responder a outro processo por tráfico de drogas (
(Ação Penal n. 4892-89.2016.811.0002 – ID. 14506) no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT)
, para demonstrar que a ré se dedica às atividades criminosas, por se tratar de um meio utilizado para a traficância de entorpecentes, bem como pelo fato de não se confiar a qualquer pessoa o transporte e guarda de considerável quantidade de droga, bem como o considerado valor financeiro apreendido e sem demonstração crível de sua origem lícita.

Não se ignora que o juízo ao trazer a quantidade de droga para inviabilizar a aplicação do tráfico privilegiado, demonstrou a dedicação da ré a atividades criminosas, visto que as organizações criminosas que comercializam entorpecentes, não confiam a qualquer pessoa o transporte de carga de alvo valor financeiro embutido, como é o caso dos autos, 19 (dezenove) tabletes de maconha.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, PENA-BASE ELEVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DE FORMA EXACERBADA, FARIA JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA – DROGAS OCULTADAS EM COMPARTIMENTO MODIFICADO NO INTERIOR DE VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – CONFISSÃO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONSUMAÇÃO DO TRÁFICO – JULGADO DO TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – DIVERSIDADE DE DROGAS E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE APREENDIDA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA – ARESTO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – AUMENTO EM METADE – PROPORCIONALIDADE – POSIÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INTERMUNICIPALIDADE DO TRÁFICO E OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”] SOPESADOS PARA AFASTAR A MINORANTE DO PRIVILÉGIO – BIS IN IDEM – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS] – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [22 TABLETES] – OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO – ELEVADO VALOR MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – ENTENDIMENTO DO TJMT – INAPLICABILIDADE – REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS – PREMISSA DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

(...).

O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas], a forma de acondicionamento [18 tabletes de cocaína e 4 de maconha], a ocultação dos entorpecentes em compartimento modificado [fundo falso criado mediante encaixe de placa metálica no porta-luvas, popularmente denominado como “mocó”], somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas, especialmente da cocaína - avaliada em aproximadamente R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) -, são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio (TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038; AP NU 1000738-87.2020.8.11.0098)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável - diversidade e quantidade das drogas [aproximadamente 18kg de cocaína e 3kg de maconha] - justificam o regime inicial fechado, ex vi do art. 33§ 2o e § 3o do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP).” (N.U 1004035-93.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021). (destaquei)

Assim, constato o afastamento da recorrente/ré do referido benefício, visto que, se dedica a atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível a ré/apelante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, m
antendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022